Tribunal: TCU
Processo: 014.763/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial. Ocorrência de prejuízo ao erário no âmbito de contrato objetivando a prestação de serviços especializados de operação de TI, conforme especificações e quantitativos discriminados em projeto básico/termo de Referência.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq em desfavor da empresa IO2 Tecnologia e Serviços de Informática Ltda., em razão de ocorrência de prejuízo ao erário no âmbito do Contrato 4800/2010, celebrado entre ambos, que objetivou a prestação de serviços especializados de operação de TI. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, inciso III, 210, 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. declarar revel a empresa IO2 Tecnologia e Serviços de Informática Ltda.; 9.2. julgar irregulares as contas da empresa IO2 Tecnologia e Serviços de Informática Ltda.; 9.3. condená-la ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data Valor original (R$) 1o/11/2010 20.598,58 1o/12/2010 20.598,58 1o/1o/2011 20.598,58 1o/2/2011 20.598,58 1o/3/2011 20.598,58 1o/4/2011 20.598,58 1o/5/2011 20.598,58 1o/6/2011 20.598,58 1o/7/2011 20.598,58 1o/8/2011 20.598,58 1o/9/2011 20.598,58 1o/10/2011 20.598,58 1o/11/2011 20.598,58 1o/12/2011 27.004,03 1o/1/2012 27.004,03 1o/2/2012 27.004,03 1o/3/2012 27.004,03 1o/4/2012 27.004,03 1o/5/2012 34.150,26 1o/6/2012 34.150,26 1o/7/2012 34.150,26 1o/8/2012 34.150,26 1o/9/2012 34.150,26 1o/10/2012 34.150,26 1o/11/2012 34.150,26 1o/12/2012 34.150,26 1o/1/2013 34.534,31 1o/2/2013 34.534,31 1o/3/2013 34.534,31 1o/4/2013 34.534,31 1o/5/2013 35.872,40 1o/6/2013 35.872,40 1o/7/2013 35.872,40 1o/8/2013 35.872,40 1o/9/2013 35.872,40 1o/10/2013 35.872,40 1o/11/2013 35.872,40 Total 1.067.168,06 9.4. aplicar-lhe a multa de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pela responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.9. alertar à responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. enviar cópia desta deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para as providências cabíveis; 9.11. dar ciência desta deliberação ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.